Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727364-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: SERGIO GODINHO TORRES FILHO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 162192620) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Sérgio Godinho Torres Filho, após a interposição de recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito, reconheceu desídia por parte do recorrente para providenciar a citação do recorrido para apresentar contrarrazões e determinou a certificação do trânsito em julgado. Em suas razões recursais (ID 48790215), o agravante argumenta ter apresentado novo endereço para realização da citação da parte recorrida, a fim de que pudesse apresentar contrarrazões ao recurso de apelação anteriormente interposto. A despeito, o Juízo de origem não teria analisado a petição do recorrente e determinou a certificação do trânsito em julgado da sentença que indeferiu a petição inicial, diante da suposta desídia do autor em providenciar a citação do réu. Entende que a não apreciação da sua petição indicando endereço novo para diligência na tentativa de citação do réu configuraria cerceamento de defesa e afrontaria o devido processo legal. Cita precedentes jurisprudenciais. Destaca ser desnecessária a citação do réu, ante a ausência de triangularização da relação processual. Acosta precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar a citação do réu no endereço indicado em sua última manifestação nos autos de origem. Pugna, ainda, pelo prequestionamento das matérias discutidas no recurso. Preparo recolhido (ID 48790216). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se verifica a reunião conjunta dos aludidos requisitos. Consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: Ante a desídia da parte autora em promover a citação da parte requerida para ofertar contrarrazões, certifique-se o trânsito em julgado cujo prazo deve ser contado da publicação da sentença e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. A despeito das razões deduzidas pelo agravante, não se depreende o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Isso porque o recurso de apelação foi interposto em 24/8/2021 e desde então foram adotadas diversas diligências no sentido de realizar a intimação do réu para apresentar contrarrazões. Logo, não se vislumbra a urgência que enseja o deferimento da medida liminar vindicada nos autos do presente agravo de instrumento. Ademais, eventual certidão de trânsito em julgado poderá ser tornada sem efeito em caso de provimento desse recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO PREVISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência de qualquer um destes requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. (...) . (Acórdão 1416157, 07364717020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pela d. Turma. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora